Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004909-22.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON PEREIRA DA SILVA BORGES (RECORRIDO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), JOCINEI JUNIOR PINHEIRO LEITE (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004909-22.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DA SILVA BORGES, JOCINEI JUNIOR PINHEIRO LEITE

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA N. 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004909-22.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DA SILVA BORGES, JOCINEI JUNIOR PINHEIRO LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a punibilidade de Edson Pereira da Silva Borges e Jocinei Junior Pinheiro Leite, com fundamento no art. 107, IV, do CP, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o juiz não está autorizado a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade antecipada, uma vez que não possui previsão legal e sua aplicação é vedada pela Súmula n. 438 do STJ.

Postula a reforma do
decisum
para que, afastada a prescrição acolhida pelo juízo monocrático quanto ao crime imputado aos acusados, seja dado prosseguimento ao feito.

Os recorridos rechaçaram os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004909-22.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após análise das razões recursais deduzidas pelo Ministério Público, verifico que sua pretensão se concentra na impossibilidade de utilização da prescrição virtual, tal como fez o juízo
a quo
no caso concreto.

Consoante se depreende dos autos, os recorridos,
“no dia 19 de outubro de 2016, por volta das 02h33min, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotivos, localizada no Bairro Residencial Paiaguás, em Cuiabá, tentaram subtrair as seguintes peças veiculares: 01 (um) jogo de bancos, traseiro e dianteiro, de veículo VW/GOL; 01 (um) motor de partida de veículo VW/GOL; 01 (um) escapamento de motocicleta Honda Biz, avaliados indiretamente em R$ 957,65 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), pertencente a veículos que estavam no pátio sob a guarda da Delegacia supracitada”
.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 9 de janeiro de 2017, que foi recebida em 13 de fevereiro de 2017, quando se ordenou a citação dos acusados.

Os réus foram pessoalmente citados e as certidões acostadas aos autos nos dias 27-4-2017 e 8-5-2017 (p. 47 e 54 – id. 121641797), tendo juntado as suas defesas preliminares em 17-5-2017 e 23-5-2017 (p. 56 e 64 – id. 121641797).

Ocorre que, antes mesmo da realização da audiência de instrução e julgamento, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição em perspectiva, justificando o transcorrer de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [13-2-2017] e a data da sentença [22-4-2021].

Para tanto, argumentou que o preceito secundário do crime prevê pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão. Em razão da primariedade dos acusados e da falta de elementos que justificassem uma exasperação da pena-base, além de se tratar de delito em sua forma tentada, projetou que a pena máxima, a ser eventualmente aplicada, não ultrapassaria os 2 (dois) anos de reclusão, o que indica a prescrição da pretensão punitiva em 4 (quatro) anos.

O apelo ministerial comporta acolhimento.

A prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado [...]. A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso [...]. Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos. Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ [...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010”
(Código Penal Comentado, 16a Ed., GEN/Forense: São Paulo, 2016, p. 680-681)

No caso judicializado, observo que a extinção da punibilidade dos acusados utilizada pelo juiz encontra óbice na Súmula n. 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSTITUTO NÃO ACEITO. SÚMULA 438/STJ. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Quanto ao pedido de trancamento por ausência de interesse, em virtude da alegada prescrição em perspectiva, tem-se que é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no verbete n. 438, que ‘é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal’. Assim, ainda que o recorrente não peça a extinção da punibilidade mas sim o trancamento da ação penal, tem-se que a causa de pedir, consistente na prescrição virtual da pena, permanece inadmissível. Portanto, não há se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 40.750/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

“[...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE [...] 3. Este Superior Tribunal sumulou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ) [...]”
(AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022